Tribunal: STF
Processo: Rcl 52018
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por André Luiz Gonçalves Veloso, na qual se alega afronta à autoridade de julgados do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP.



    A defesa técnica afirma que o reclamante foi denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal – CP. 



    Narra que ele encontra-se



    “[...] recolhido provisoriamente no Presídio Romão Gomes, visto que a Unidade foi um dos poucos lugares que possui cela semelhante à Sala de Estado Maior, acomodação que constitui prerrogativa dos profissionais da advocacia” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    No entanto, sustenta que, 



    “[e]m que pese a acomodação do peticionário em cela semelhante à Sala de Estado Maior descrita na lei, é certo que tal instalação não é compatível com a forma assegurada por lei, nos termos do art. 7º, inciso V, da Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Assevera que,



    “[a]o negar a concessão de prisão domiciliar ao reclamante, que é advogado e possui direito ao acesso da Sala de Estado Maior, sendo que, contudo, não existem acomodações nos termos assegurados pela Lei, a autoridade reclamada usurpou entendimento exarado por este Supremo Tribunal [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Destaca que



    “[...] a ADIN número 1.127-8 questionou a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e, no tocante ao inciso V do artigo 7.º, apenas foi declarada a inconstitucionalidade da expressão: ‘assim reconhecidas pela OAB’, de modo que a prerrogativa dos advogados de serem recolhidos em prisão domiciliar na falta de ‘Sala de Estado Maior’ é medida assegurada” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Acrescenta que 



    “[...] o reclamante permanece trancado em suas acomodações durante 22 horas diárias, SEM CONTATO ALGUM COM QUALQUER OUTRA PESSOA/INDIVÍDUO, em absoluto isolamento, além de outras irregularidades, tais como alimentação igual a dos demais custodiados e ausência de liberdade de locomoção, pois o peticionário realiza todas as suas atividades no interior da cela.



    Tal fato já foi objeto de requerimento perante o comandante do presídio, o qual justificou que o custodiando encontra-se submetido às regras do regime fechado, de acordo com a Lei de Execução Penal” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que o custodiado



    “[...] encontra-se recluso em cela, espaço previamente definido para esta específica função, portanto, é cediço que a porta não pode ser fechada por fora, o que se mostra inadequado à efetivação de suas prerrogativas.



    Não há respaldo legal que determine ao custodiando o regime disciplinar do regime fechado, o que demonstra manifesto constrangimento ilegal, pois o local não se mostra adequado ao recolhimento prisional ao que deveria ser submetido o custodiando.



    O reclamante não pode aguardar seu julgamento em local inapropriado, - ressalta-se, uma cela improvisada sem a adequada ventilação e luz solar, além de permanecer trancado por mais de 20 horas diárias -, pois ainda é advogado nos termos da lei” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que 



    “[...] a PRISÃO DOMICILIAR se justifica em razão de manifesto constrangimento ilegal consistente no acautelamento do requerente em cela não compatível com as características inerentes à Sala de Estado Maior” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a concessão da medida liminar, visando possibilitar o cumprimento da prisão cautelar do reclamante na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR e, após as informações da autoridade reclamada e parecer do douto Procurador Geral da República, seja a presente Reclamação Constitucional conhecida, processada e julgada PROCEDENTE” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que nos HCs 91.089/SP, 90.707/SP, 95.332/SP, 96.539/SP e 88.702/SP, esta Suprema Corte proferiu decisões que possuem efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquelas relações processuais. 



    Nesse sentido, este Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).



     



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli).



    Ademais, no presente caso, a defesa pretende que o Supremo Tribunal Federal avalie o acerto de decisão judicial que reputou o espaço ocupado pelo reclamante no presídio Romão Gomes como adequado ao recolhimento de advogado com direito à prisão especial, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.026-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA CONSIDERADA ADEQUADA PELO JUÍZO. ALOJAMENTO DESTINADO A PRESO DETENTOR DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    II – A apreciação do pedido formulado implica, necessariamente, aprofundamento no exame das condições da unidade prisional onde se encontra o reclamante, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via da reclamação, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 



    III – Recolhimento em pavilhão que ‘possui instalações respeitando a separação dos demais presos e alojamentos condignos’. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 18.354-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.172. ADVOGADO. RECOLHIMENTO À SALA DE ESTADO-MAIOR. INEXISTÊNCIA NA LOCALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAR AS INSTALAÇÕES NAS QUAIS RECOLHIDOS OS INTERESSADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A via processual da reclamação é imprópria para averiguar se as instalações onde os interessados se encontram custodiados preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes: Rcl 5.826, relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015; Rcl 4.733, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 8/6/07. 



    2. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.815-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifado).



    “PRISÃO ESPECIAL. Advogado. Prisão provisória. Recolhimento em unidade prisional reservada a prisão especial e civil. Lugar reputado adequado pelo juízo. Contestação do reclamante. Questão de fato insuscetível de análise em reclamação. Irrelevância do parecer da OAB a respeito. Inconstitucionalidade parcial do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94. Reclamação julgada improcedente. Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifado).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 



    1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão ‘assim reconhecida pela OAB’, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado ‘não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’. 



    2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a ‘reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial’ (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 20.161 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifado).



    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 



    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 



    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF. 



    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 



    4. Reclamação improcedente” (Rcl 5.826/PR, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; grifado).



    Cumpre anotar, por fim, que o recolhimento do profissional da advocacia em cela especial, na unidade penitenciária, desde que provida de “instalações e comodidades condignas”, e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994 Vejamos:



    “ADVOGADO – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) – AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ – HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE ‘INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS’ E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, ‘in fine’) – PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 19.286 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão de advogado, pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso das dependências do comando das forças armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado. Precedentes. 



    2. Como informado pelo Diretor Técnico II, o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos/SP dispõe de instalações condignas adequadas ao regime semiaberto da Reclamante, não se havendo cogitar de contrariedade às decisões proferidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclamação n. 11.016, de minha relatoria. 



    3. A reclamação não é o instrumento adequado para o exame aprofundado das condições da unidade prisional onde está a Reclamante. Precedentes. 4. Reclamação julgada improcedente” (Rcl 23.567, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a liberdade sexual. 3. Sala de estado-maior. Reclamante advogado que pleiteia transferência para cela adequada e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 4. Violação ao entendimento firmado pelo STF na ADI n. 1.127. Inocorrência. Acusado detido em unidade penitenciária que atende aos atributos de instalações e comodidades condignas, nos termos dos precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 16.716 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator